Tribunal: TJSP
Processo: 2021280-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais – Associação que não demonstrou cabalmente a impossibilidade de arcar com as custas processuais – Súmula 481 do STJ e art. 98 do CPC – Inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão recorrida – Impossibilidade de diferimento das custas,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais – Associação que não demonstrou cabalmente a impossibilidade de arcar com as custas processuais – Súmula 481 do STJ e art. 98 do CPC – Inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão recorrida – Impossibilidade de diferimento das custas, considerando-se que não incide no caso quaisquer das hipóteses previstas no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2021280-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, é
agravado JOSÉ CONDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021280-95.2020.8.26.0000 -Voto no 9485
2
VOTO No 9.485
Agravo de Instrumento n. 2021280-95.2020.8.26.0000
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Votuporanga
Juiz: Dr. Mauricio Ferreira Fontes
Agravante: ABAMSP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO AO SERVIDOR
PÚBLICO
Agravado: JOSÉ CONDI
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
INDEFERIMENTO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
PESSOA JURÍDICA

Alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais
Associação que não demonstrou cabalmente a impossibilidade de
arcar com as custas processuais Súmula 481 do STJ e art. 98 do
CPC Inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão
recorrida

Impossibilidade
de
diferimento
das
custas,
considerando-se que não incide no caso quaisquer das hipóteses
previstas no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de indenização, indeferiu a
gratuidade da justiça à ré.
Sustenta a agravante, em síntese, que nos termos do art.
51 do Estatuto do Idoso, “as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras
de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita”. Afirma que é entidade
sem fins lucrativos, prestadora de serviços ao idoso, na qual toda renda arrecadada, por
meio de descontos no benefício previdenciário dos seus associados, é revertida para
melhoria no fornecimento dos produtos e serviços. Defende, assim, que o benefício da
gratuidade da justiça não está adstrito à comprovação da situação fática, não estando
obrigada à juntada de documentos para sua prova.
Afirma que, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481
do STJ, a benesse pode ser concedida às pessoas jurídicas.
Alega que, pela decisão do Processo Administrativo no
35000.001515/2019, o acordo de cooperação técnica formalizado entre a Associação e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021280-95.2020.8.26.0000 -Voto no 9485
3
INSS foi rescindido em 01/08/2019, de modo que os descontos das mensalidades
associativas foram cancelados pelo próprio INSS, com a consequente perda de
praticamente toda a carteira de associados da ré. Informa, ainda, que houve o bloqueio
dos repasses do INSS à Associação, dos valores descontados a título de mensalidade
associativa, nas competências do mês de maio, junho e julho/2019.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento do
recurso para que a gratuidade da justiça seja concedida. Alternativamente, pretende que
seja autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo.
O efeito suspensivo foi indeferido as fls. 10/11.
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Com
efeito,
a
jurisprudência
já
havia
consolidado
entendimento com relação à possibilidade de concessão da gratuidade processual às
pessoas jurídicas, como se infere do teor da Súmula 481 do c. STJ, in verbis:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.”
Tal entendimento foi positivado com o advento do novo
Código de Processo Civil, que em seu art. 98 assim estabelece:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito aÌ gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Não obstante a legislação autorize a concessão da benesse,
não é indispensável a comprovação, pela parte interessada, da impossibilidade de arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021280-95.2020.8.26.0000 -Voto no 9485
4
com as custas e despesas processuais.
No caso dos autos, embora intimada pelo juízo a quo para
apresentar documentos que comprovassem a necessidade de deferimento do benefício,
a ora agravante quedou-se inerte, não tendo acostado um único documento, com vistas
a comprovar a alegação de que, agora, está sem fonte de renda.
Quer dizer, inexiste a mínima evidência de que a agravante
terá o exercício de sua atividade comprometido com o pagamento das despesas
processuais, pois não apresentou qualquer documento que demonstre sua real situação
financeira e a impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Além disso, questionável a aplicação do art. 51 do Estatuto
do Idoso ao caso, considerando-se que a agravante não comprovou tratar-se de entidade
de atendimento ao idoso, salientando-se que, conforme seu estatuto social, dentre suas
finalidades está o “auxílio, financeiro ou logístico a entidades assistenciais, culturais e
Filantrópicas, através da criação ou administração de “postos de saúde”, “creches” e na
formação profissional através de cursos profissionalizantes inclusive alfabetização de
adultos e adolescentes, visando a educação destes para os fins da entidade” (art. 6o, §
3o). Além disso, consta do próprio estatuto que a associação visa a prestação de
serviços de assistência social e recreativa a todos seus associados (art. 6o, § 1o),
permitindo o ingresso, na associação, de “qualquer cidadãos em geral” (sic, art. 7o,
parágrafo segundo), não tendo a atividade exclusivamente voltada, desta forma, para o
público idoso.
Por fim, não há que se falar em diferimento das custas,
considerando-se que o caso não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas no art.
5o da Lei Estadual no 11.608/2003.
Em conclusão, não há, por ora, elementos suficientes
capazes de infirmar a decisão agravada, que fica mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021280-95.2020.8.26.0000 -Voto no 9485
5
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora